Tribunal: TJDFT
Processo: 0741162-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0741162-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF AGRAVADO: FRANCISCO ANTONIO MERCEDES DE SOUSA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF, com pedido de efeitos modificativos, em face de acórdão proferido pela Terceira Turma Cível (ID 56570933). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 1 de abril de 2024 15:54:22. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador